Tribunal: TJDFT
Processo: 0700620-26.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700620-26.2024.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: D2M CONSTRUTORA LTDA, LUCAS PINTO DANTAS APELADO: SIMONE RODRIGUES SOARES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de apelação cível interposta por D2M CONSTRUTORA LTDA. em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos formulados por SIMONE RODIRUGES SOARES em seu desfavor, para condenar os réus solidariamente ao pagamento do valor de R$ 96.852,73 (noventa e seis mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos), e danos materiais, e compensar autor por danos morais, no valor de R$ 15.000,00. O apelante interpôs recurso de apelação, requerendo a concessão de gratuidade de justiça. Informa que, embora a benesse tenha sido indeferida em primeiro grau, entende-se que foram preenchidos os requisitos legais. Aduz que faz jus à concessão da gratuidade de justiça, sem, contudo, instruir documentos que demonstrem sua hipossuficiência. Reitera o pedido de deferimento do benefício de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O art. 77, do mesmo Codex, trata dos deveres das partes e dos seus procuradores na relação processual, obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinalizando para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento sob pena de responsabilização processual (artigos 79/81, do CPC). O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar à custas do processo e verbas de sucumbência, sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. Ao Magistrado, incumbe, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza e pedido de gratuidade, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos juntados aos autos. No caso, sustenta o apelante que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, considerando a presunção de hipossuficiência reconhecida à parte que a declarar. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Ressalta-se ainda que até mesmo a assunção espontânea de dívidas (empréstimos) não elide a capacidade econômica na medida que configuram débitos livremente e unilateralmente contraídos pelos quais, normalmente, recebeu altas quantias, conforme a sua conveniência e liberdade, comprometendo-se a pagamentos mensais. Deve-se evitar o procedimento contraditório, e o instituto da proibição do venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento dos deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé. A respeito dos parâmetros adotados pela Defensoria Pública na análise da gratuidade de justiça, destaco os seguintes julgados eg. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. BUSCA E APREENSÃO EFETIVADA. CONTESTAÇÃO. OBRIGADA FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. APREENSÃO. PARÂMETROS OBJETIVOS. PONDERAÇÃO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL (ART. 1o, §§1o E 2o). RENDIMENTOS MENSAIS DA POSTULANTE. RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS COM O BENEPLÁCITO. NEGAÇÃO. PRESERVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 (...) De conformidade com o parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública local - Resolução DPDF no 140/15 -, presume-se juridicamente hipossuficiente aquele que aufere mensalmente montante não superior a 5 (cinco) salários mínimos, abatidos os descontos compulsórios, isto é, os relativos à contribuição previdenciária oficial e ao imposto de renda retido na fonte (art. 1o, §§ 1o e 2o), e, conquanto o alcance de aludida regulação seja limitado, não traduzindo, obviamente, enunciado normativo de cunho abstrato e genérico, encerra parâmetro objetivo que pode ser observado na aferição da hipossuficiência financeira para fins de fruição da gratuidade judiciária. (...) 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Maioria. Julgamento realizado com quórum qualificado, na forma do artigo 942 do CPC. (Acórdão 1663742, 07072185820228070014, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023); (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO NÃO PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CARACTERIZADA. ADVOGADO PARTICULAR. NÃO IMPEDIMENTO. 1. (...) 2. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, elaborada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, considera como hipossuficiente quem recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Comprovado essa condição de hipossuficiência é possível a concessão da gratuidade de justiça. 4. O art. 99, § 4o, do CPC, positiva que a assistência por advogado particular não impossibilita a concessão do benefício da justiça gratuita. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1735400, 07168051520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 8/8/2023); (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INDEFERIMENTO. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. 2. A jurisprudênciado e. TJDFT tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 3. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a cinco salários mínimos não pode ser considerada hipossuficiente para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1734865, 07194138320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB,8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023). (g.n.) No caso, os documentos que instruem os autos, ao invés de comprovarem a incapacidade financeira de o apelante arcar com as módicas custas processuais, afasta a presunção relativa de hipossuficiência econômica que emana da declaração de pobreza, porquanto, apesar de não demonstrar o efetivo valor recebido mensalmente, possui considerável movimentação financeira (ID ́s 77715352 a 77715362). Ademais, a simples apresentação de extratos bancários não é suficiente para a demonstração da efetiva movimentação financeira. Logo, não se amolda ao conceito de hipossuficiente para a concessão da gratuidade de justiça, consoante dispositivos acima pontuados e em conformidade com a jurisprudência desta e. Corte. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de gratuidade justiça, com fulcro nos arts. 5o, LXXIV, da Constituição da República e 99 § 7o, do CPC. Em atenção ao disposto no art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator